Tribunal: STF
Processo: RE 1416488
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 10, p. 3):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (CP, ART. 155, § 1º E 4º, I). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 



    PRELIMINARES. AVENTADA NULIDADE PELA VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO LOCAL. DEFESA QUE SEQUER REQUEREU A PROVA, LIMITANDO-SE A ALEGAR A EIVA PELA NÃO JUNTADA EM ALEGAÇÕES FINAIS. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (CPP, ART. 563). 



    AVENTADA NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS QUE FORAM SUFICIENTEMENTE AMPARADAS NOS ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL E SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ATIVIDADE INTERPRETATIVA QUE DEVE CONSIDERAR A INTEIREZA DA DECISÃO, COM A APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS QUE PUDEREM INFLUIR NA CONCLUSÃO (CPP, ART. 315, § 2º, IV). NULIDADES RECHAÇADAS. 



    MÉRITO. PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, § 4º, I, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO QUE RESTOU COMPROVADO PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL. 



    PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 155, § 1º, DO CP. ACOLHIMENTO, POR FUNDAMENTO DIVERSO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA ATINENTE À PRÁTICA DO FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO INCOMPATÍVEL COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. RECENTE DECISÃO DO STJ, EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (TEMA 1087). DOSIMETRIA READEQUADA. 



    ALMEJADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (ART. 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO PENAL). INVIABILIDADE. APELANTE MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL INVIÁVEL. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. 



    RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES AFASTADAS E PARCIALMENTE PROVIDO.” (grifei)



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15)



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 2º e 5º, II e XLVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, busca-se a reforma do acórdão recorrido, “a fim de que se reconheça que a causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do CP (prática do crime de furto no período noturno) é compatível com o crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)” (eDOC 18, p. 16).



      É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que a questão relativa à compatibilidade, ou não, da majorante do repouso noturno com a forma qualificada do furto possui natureza eminentemente infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista que eventual violação à Constituição Federal, se existente, se daria de forma meramente reflexa.



    Em situações análogas ao presente caso, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.413.555, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.12.2022; ARE 1.415.439, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 09.01.2023; RE 1.413.332, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 09.01.2023. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente